Tribunal: TJDFT
Processo: 0020788-62.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020788-62.2011.8.07.0007 RECORRENTE: ÍTALO MONTEIRO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a sua pronúncia, porquanto baseada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo, bem como em testemunhos indiretos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Atento a essas premissas, verifico que a materialidade encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelos seguintes documentos: laudo de perícia necropapiloscópica (ID 35591633, p. 12-17); laudo de exame de corpo de delito (ID 35591633, p. 38-49); laudo de exame de local de morte violenta (ID 35591633, p. 63-103); aditamento do laudo de exame de corpo de delito (ID 35591636, p. 15-16), tudo aliado à prova oral coligida. No que tange aos indícios de autoria, conquanto o réu tenha negado a prática do crime, a prova testemunhal é apta a demonstrar, em tese, a sua participação no homicídio [...] Conforme se depreende dos depoimentos colhidos em Juízo, bem como das declarações prestadas na delegacia, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, hábeis a amparar um juízo de probabilidade. Portanto, havendo indícios de autoria suficientes, manter a pronúncia é medida que se impõe para remessa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate” (ID. 37337554). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016